Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-84.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Interposto recurso antes da análise dos embargos de declaração que, acolhidos, modificam a sentença, o embargado terá o direito de complementar ou alterar suas razões recursais, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias da publicação da decisão que julgou os embargos, consoante art. 1.024, § 4, do CPC.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
3. Demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade de pagamento da pensão pelo alimentante, incabível a redução dos alimentos fixados na origem.
4. Desnecessário o pedido explícito de repasse do auxílio-creche e salário-família, porquanto, integrando a obrigação alimentar, encontra-se implícito no pedido de fixação da pensão alimentícia.
5. Apelação conhecida e não provida.